Tribunal: TJMT
Processo: 0003443-83.2019.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003443-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 013.882.591-25 (APELADO), OTICA SEU FILO (VÍTIMA), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (ASSISTENTE), OTICA MUNDIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.028.556/0001-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 013.882.591-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. REDUÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, e pelo Ministério Público Estadual, contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e II, do CP) à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais 15 dias-multa. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado ou fixação de regime menos gravoso. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo de reparação de danos à vítima, com base no art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta configura furto consumado ou apenas tentado, com consequente redimensionamento da pena e readequação do regime prisional; (
ii
) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima, à luz do art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do crime de furto exige prova concreta de inversão da posse da
res furtiva
, o que não se demonstrou no caso, pois o réu foi surpreendido dentro do estabelecimento, sem que qualquer objeto tenha sido apreendido, recuperado ou sequer individualizado nos autos.

4. A ausência de imagens do circuito de segurança, a inexistência de documentos de estoque ou notas fiscais e a falta de apreensão dos bens impedem o reconhecimento seguro da consumação, impondo-se o enquadramento da conduta como furto tentado.

5. O precedente da Apelação Criminal nº 0006249-55.2017.8.11.0012, da 2ª Câmara Criminal do TJMT, sustenta orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer a tentativa quando o agente é surpreendido ainda dentro do estabelecimento, sem efetiva inversão de posse.

6. A redução da pena pela tentativa deve operar-se no grau máximo (2/3), considerando que o réu foi detido logo após o ingresso no local, sem qualquer objeto em sua posse.

7.
A fixação de valor mínimo de indenização demanda prova concreta do prejuízo, pedido expresso e contraditório, o que não se verificou no caso. A avaliação indireta genérica de cinco óculos, sem individualização ou instrução adequada, não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

“
A configuração do furto tentado exige a demonstração de que a res furtiva não chegou a ser retirada da esfera de disponibilidade da vítima, inexistindo prova de posse autônoma pelo agente”.

“A fixação de valor mínimo de reparação de danos exige pedido formal, instrução probatória adequada e contraditório, sendo incabível diante de avaliação genérica e ausência de individualização dos prejuízos”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003443-83.2019.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO EDUARDO FERREIRA SANTOS

APELADO: JOAO EDUARDO FERREIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, por João Eduardo Ferreira Santos, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, de outro, pelo Ministério Público Estadual, ambos irresignados contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 0003443-83.2019.8.11.0042, que, acolhendo a denúncia, condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, fixando o regime inicial fechado
(id. 301914857)
.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição, sob alegação de ausência de provas da autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, ao argumento de que não teria havido posse mansa e pacífica dos bens, e, em última linha, pela fixação de regime inicial mais brando
(id. 301914869)
.

O Ministério Público, em seu recurso, busca a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos em favor da vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
(id
.
301914867)

Apresentadas contrarrazões pela acusação e pela defesa, os autos ascenderam a esta instância
(ids. 301914874, 301914871
)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de condenar o réu ao pagamento de indenização mínima à vítima
(id. 309743860)
.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço.

Do recurso da defesa

A narrativa dos autos é
singela
, mas suficiente para delinear o quadro probatório.

Consta que, em 20 de janeiro de 2019, na madrugada, o acusado João Eduardo Ferreira Santos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, adentrou
a
o estabelecimento comercial denominado “
Ótica Seu Fil
ó”, situado nesta Capital.

O alarme do local disparou, acionando a empresa de segurança e, em seguida, a Polícia Militar
tendo, o
s agentes
,
cerca
do
o imóvel
,
encontra
ndo
o
réu
ainda sobre o telhado, sem lograr escapar.

A materialidade da infração restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação do arrombamento e depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

O ponto sensível, todavia, está na aferição da consumação do furto.

A sentença de primeiro grau reputou consumado o delito, apoiando-se no depoimento do proprietário da ótica, que afirmou ter visto pelas câmeras de vigilância o acusado colocar cinco óculos no bolso.

Entretanto, é certo que tais imagens não foram carreadas aos autos.

Tampouco houve apreensão dos óculos junto ao réu ou no interior da loja.

A versão policial não registra a recuperação dos objetos, e o próprio auto de apreensão é silente quanto a isso.

Há, portanto, um
hiato probatório
, porquanto
não h
aver
comprovação efetiva de que os bens subtraídos tenham saído da esfera de disponibilidade da vítima e ingressado, ainda que por breve tempo, na posse autônoma do acusado.

É indubitável que o réu rompeu o obstáculo e ingressou no local com a intenção de furtar
, porém, a

res furtiva
foi identificada pelo proprietário como
“cinco óculos
”, mas sem qualquer lastro documental de estoque, sem nota fiscal ou individualização dos produtos.

O que há
, em verdade,
é o relato subjetivo de que
teria visto, pelas câmeras, o acusado colocando os óculos no bolso.

Entreta
nto
, como
já se disse, as imagens não foram juntadas, os objetos não foram encontrados e o acusado foi surpreendido ainda dentro do perímetro violado, cercado pelos policiais logo após o disparo do alarme.

Nessas circunstâncias, não é possível, à luz do princípio da presunção de inocência e d
o pressuposto da
prova penal robusta exigida para a condenação, afirmar com segurança que houve a inversão da posse, que é o marco da consumação no crime de furto.

A propósito, este Tribunal de Justiça já se debruçou sobre situação análoga, no julgamento da Apelação Criminal nº 0006249-55.2017.8.11.0012, de relatoria do eminente Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, pela Segunda Câmara Criminal, em 28/11/2019.

Naquele precedente, restou consignado que, “
quando o agente do crime ingressa no estabelecimento comercial e a res furtiva é toda separada por ele, só não havendo a respectiva inversão da posse porque foi surpreendido dentro do imóvel quando ia se evadir, é correto fixar a redução da pena no mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço)
”.

Por oportuno, n
ão posso deixar de fazer aqui uma singela e respeitosa homenagem ao saudoso Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, recentemente falecido,
um dos
integrantes
mais respeitados e queridos desta Casa
, em todos os tempos
.

Partiu dessa existência fazendo
aquilo
que mais gostava
fazer
:
conduzindo sua motocicleta!

O PAI o convocou.

O
notável
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, egresso dos bancos do Largo
São Francisco e filho dileto de Assis/SP, f
oi pilotar em outras estradas, outras paragens, bem mais resplandecentes
.
Lá, todos os pedágios, buracos, lombadas e curvas da vida
, são desconsiderados pelo Criador.

Seu raciocínio sempre se destacou pela clareza, pelo equilíbrio e pela fidelidade à melhor técnica jurídica.

E, é essa
clareza Rondoniana
que me ilumina e faz interpretar os fatos aqui postos sob tutela
jurisdicional de instância imediatamente superior.

Foi
ele,
um magistrado de rara inteligência e senso de justiça, cuja contribuição doutrinária e jurisprudencial continua a inspirar e a orientar este Tribunal
e, especialmente, a este Relator.

Trago à colação esse precedente justamente porque a linha de pensamento nele desenvolvida,
fruto de sua pena lúcida e ponderada
, encaixa-se com precisão ao caso ora em exame.

Se, naquele feito, reconheceu-se que não houve consumação porque o agente, embora houvesse separado
a res
, foi surpreendido ainda dentro do imóvel, com muito mais razão, no presente, em que sequer houve apreensão de qualquer objeto e o réu foi detido imediatamente após o disparo do alarme, deve-se reconhecer a configuração apenas da tentativa.

Trata-se, pois, de raciocínio que,
além de brilhante
, permanece absolutamente atual e aplicável, servindo de alicerce para a solução justa deste julgamento.

A invocação desse precedente, ainda que datado de 2019, tem a virtude de demonstrar a linha de coerência jurisprudencial desta Corte no tratamento de casos em que o agente, embora revele clara intenção de furtar, não logra consumar a empreitada por circunstâncias alheias à sua vontade.

A ausência de recuperação da
re
s, a falta de prova documental sobre os bens efetivamente subtraídos, a inexistência das imagens de vigilância e a prisão imediata do réu dentro do próprio estabelecimento revelam que se está diante de furto tentado, e não consumado.

Se, no caso d
o julgado paradigma acima destacado
, em que os bens estavam já separados, a Corte concluiu pela tentativa, não há como, neste

f
e
i
t
o
, onde sequer houve apreensão de qualquer objeto, sustentar com segurança a consumação.

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 582, assentou que o furto se consuma com a inversão da posse, prescindindo-se da posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Mas essa diretriz,
correta e prestigios
a, parte de um pressuposto indispensável
, qual seja,

a existência de prova segura da própria inversão
.

A súmula não autoriza que se presuma a inversão onde ela não foi demonstrada, mas, apenas,

dispensa

o requisito adicional de tranquilidade na detenção do bem
, uma vez comprovada a inversão,

Aqui reside a diferença decisiva deste caso.

No caderno probatório não há apreensão de qualquer objeto, não há recuperação de
res
, não houve juntada das imagens de circuito interno que poderiam corroborar o relato de que cinco óculos teriam sido colocados no bolso, nem se individualizou estoque, nota fiscal ou identificação dos bens supostamente subtraídos.

Dizer, nessas circunstâncias, que houve inversão de posse equivaleria a converter a súmula em presunção de consumação
,
e ela não é, nunca foi, um atalho probatório.

Assim, sem minimizar a gravidade do ingresso clandestino e do rompimento de obstáculo, a prova dos autos revela um
iter criminis
que não alcançou a consumação.

O alarme
soou
, a polícia
acudiu prontament
e, o réu foi cercado e contido ainda no interior do estabelecimento
.

O acusado n
ão saiu com bens, não foi surpreendido na posse de objetos, tampouco se localizou a
res
no ambiente.

Não há crime impossível
,
porque a execução era viável e só não se completou por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas também não se pode alargar contra o acusado a noção de consumação
.

A prudência judicial recomenda que, nesse quadro, se reconheça a tentativa, porque é o que melhor traduz, com fidelidade, a moldura fática efetivamente demonstrada.

Forçar a consumação sem lastro robusto
,

especialmente quando sequer se sabe com precisão o que teria sido levado, se algo foi levado e quanto valeria
,

seria desvirtuar o padrão probatório e esvaziar a legitimidade do sistema penal.

A mesma cautela explica, no capítulo recursal do Ministério Público,

a improcedência do pedido de reparação mínima:
não há valor certo postulado na denúncia, não houve contraditório sobre montante, o auto de avaliação é genérico e não individualiza peças ou prejuízo
.

Em suma, se a prova não permite afirmar a consumação, muito menos autoriza quantificar dano patrimonial não demonstrado.

Nessas condições, em homenagem à proporcionalidade, à presunção de inocência e à coerência jurisprudencial desta Corte
,
como já se firmou, inclusive, em precedente no qual a Turma reconheceu a tentativa quando o agente foi surpreendido ainda dentro do estabelecimento, impõe-se qualificar o fato como furto tentado.

E, consideradas as particularidades do caso concreto, a redução pela tentativa deve operar-se no
grau

máximo.

Isso porque, o agente foi surpreendido tão logo ingressou, não transpôs a barreira do imóvel, não há demonstração de posse autônoma, ainda que efêmera, de qualquer bem.

O
iter criminis
foi mínimo, e a resposta penal deve refletir, com exatidão, esse grau de aproximação da consumação.

Passo, então, ao redimensionamento da pena, mantendo-se
inalterados
os demais vetores definidos na sentença e aplicando-se a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal na fração de 2/3, pelas razões acima desenvolvidas.

A pena abstratamente prevista para o delito de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP) é de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, examinando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico, como já destacado em primeiro grau, a existência de maus antecedentes, consubstanciados na condenação criminal proferida nos autos nº 0007932-02.2013.8.11.0002, com trânsito em julgado em 02/10/2015.

Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos específicos nos autos para avaliação.

Os motivos não extrapolam o inerente ao tipo penal. Ressalte-se, todavia, a circunstância de o réu ter escalado o imóvel para praticar o delito, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

As consequências não justificam majoração, e a vítima em nada concorreu para o evento.

Diante disso, de forma idêntica à sentença, mantenho a pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão, acrescida de 13 dias-multa, considerando a fração de 1/6 aplicada pelo juízo
a quo
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, haja vista a condenação criminal transitada em julgado nos autos nº 0004758-77.2016.8.11.0002, por crime cometido em 27/02/2016, exaspero a pena em 1/6, resultando em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, no patamar fixado (1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos).

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP).

Como amplamente fundamentado acima, reconheço que o
iter criminis
percorrido foi mínimo
, pois
o acusado foi surpreendido dentro do estabelecimento, logo após o disparo do alarme, sem que qualquer objeto fosse encontrado em sua posse, nem mesmo recuperado posteriormente.

Assim, aplico a fração máxima de 2/3 de redução
.

Com isso, a pena definitiva resta fixada em 01 ano e 10 meses de reclusão, além de
10
dias-multa
, mantida a fração de cálculo do dia-multa estabelecida na sentença.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, embora a sentença tenha fixado o fechado, entendo que a solução se mostra desproporcional diante do redimensionamento ora operado.

A pena, agora inferior a 04 anos, permite, em tese, a fixação de regime mais brando.

É certo que o réu ostenta reincidência, circunstância que, por si, afastaria o regime aberto.

Todavia, não se ignora que o delito sequer se consumou, permanecendo na esfera da tentativa frustrada, sem efetivo prejuízo patrimonial comprovado.

Nessas condições, o regime semiaberto revela-se o mais adequado e proporcional, atendendo ao necessário equilíbrio entre a resposta penal e a gravidade concreta do fato, sem descurar da condição de
multirreincidente
do acusado.

Do recurso do Ministério Público

No que toca ao recurso do Ministério Público, insurge-se o
Parquet
contra a ausência de fixação de valor mínimo de reparação de danos. Contudo, razão não lhe assiste.

Embora haja pedido expresso na denúncia, não houve delimitação concreta do
quantum
pretendido, nem prova suficiente para fixação segura.

O auto de avaliação indireta limitou-se a atribuir valor genérico de R$ 5.000,00 a cinco óculos, sem individualização,
sem cotejo com estoque da empresa e sem contraditório.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram reiteradamente que a fixação de reparação mínima exige prova concreta do prejuízo e pedido delimitado, não bastando mera alegação.

A propósito, esta Câmara Criminal já teve oportunidade de se manifestar em situação análoga, assentando que:
“ a fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT,
Ap
nº 105113/2014, N.U 0000408-72.2013.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18/12/2020, DJE 18/12/2020).

A fixação simbólica de indenização mínima, além de destoar da orientação jurisprudencial firmada, mostrar-se-ia
inócua
diante da realidade concreta do processo.

O acusado é reincidente em delitos patrimoniais de pequena monta, cumpre pena em regime prisional e não ostenta qualquer condição econômica que lhe permita satisfazer sequer a multa penal aplicada.

A pretensão ministerial, ainda que compreensível em sua matriz de reparação, terminaria por transformar o processo penal
em palco

de uma

condenação meramente retórica
, incapaz de produzir efeito útil, mas apta a desvirtuar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode perder de vista que o processo penal é também um espaço de responsabilidade social, de modo que a fixação de reparação mínima exige instrução adequada, valores delimitados e prova concreta, como já reconheceu esta própria Corte em outros precedentes.

Fora dessas balizas, o provimento não apenas se mostra juridicamente insustentável, mas esvazia sua própria razão de ser,
convertendo-se em gesto simbólico, sem efetividade nem justiça.

Por tudo isso, a prudência recomenda que se mantenha íntegra a sentença nesse ponto, repelindo a pretensão ministerial, mas ao mesmo tempo adequando o édito condenatório à realidade probatória e normativa, reconhecendo o furto apenas em sua forma tentada, com a redução de pena já delineada e a fixação do regime inicial semiaberto, por ser o mais proporcional à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias do caso.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, por outro lado,
RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
também em dissonância como a Procuradoria-Geral de Justiça,
tão somente para reconhecer a forma tentada do furto qualificado e redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
1
0
(
dez
) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença
.

É como voto
,
EM HOMENAGEM À MEMÓRIA PERPÉTUA DO EMINENTE DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025